Tribunal: TJES
Processo: 5012255-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012255-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: ZILDA GONCALVES TAVARES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º
,
do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

2. Em sede de exame perfunctório, forçoso concluir que a Agravada logrou demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência consubstanciada na obrigação da Agravante em autorizar e custear o atendimento residencial (home care).

3. O quadro de saúde da agravada é complexo e requer cuidados médicos contínuos que não podem ser prestados adequadamente sem a estrutura de acompanhamento próprio da internação domiciliar, conforme prescrito pelos médicos assistentes.

4. Conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, é considerada abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a Agravada, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, à luz dos seguintes fundamentos:

“
Conforme exposto no relatório, depreende-se que a autora recebeu indicação médica para tratamento domiciliar, com atendimento por equipe multidisciplinar (médico, nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo), cuja cobertura foi negada pela ré sob argumento de inexistência de previsão contratual.

Registro, por ser oportuno, que, neste momento inicial do processo, análise da negativa de cobertura do plano e a ilação daí decorrente, ao menos no que diz respeito à expressa previsão contratual em tal sentido, ocorrerão com base em juízo hipotético, levando em conta a impossibilidade de leitura do contrato que se encontra no id. 26629566, tomar-se-ão como verdadeiras as palavras que constam do prontuário médico da autora, onde na parte final, há menção no sentido de que “solicitada assistência domiciliar ou transferência para clínica de transição”, houve negativa por parte da operadora.

De início, antes de adentrar à análise dos pontos arguidos na inicial, entendo necessário consignar que à presente demanda se aplicam as normas da L. 9.656/98, porquanto evidente a prestação de assistência privada à saúde, e do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se encaixam, perfeitamente, aos conceitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do Diploma.

Além disso, aplica-se ao caso o enunciado n. 608 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Por isso, considerando que a ré se constitui como operadora de plano de saúde aberto, verifico que a demanda merece análise sob o espeque das normas protetivas constantes do Diploma.

Estabelecido o que é objeto do processo e delineado o regime jurídico aplicável à relação de direito material estabelecida entre as partes, depreende-se que a existência de cláusula contratual limitativa de direito, no caso específico, soa como abusiva, porquanto o laudo médico elaborado aponta, com clareza, as razões pelas quais a autora demanda internação domiciliar, apontando toda a fragilidade que envolve o seu quadro de saúde.

Ao menos nesse limiar processual, há indícios de que a cláusula limitativa é capaz de colocar a autora em demasiada posição de desvantagem, visto que, no presente momento, a autora se encontra em momento de fragilidade extrema de saúde, demandando intervenção de equipe multidisciplinar para manutenção de um quadro de saúde estável e para atendimento à eventuais intercorrências.

Como se vê, a indicação médica formulada tem o condão de substituir a necessidade de internação hospitalar, como forma de permitir que a autora, internada em ambiente mais salubre - seu domicílio - possa receber o tratamento adequado à manutenção digna neste trecho final da sua vida.

Não é demais lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, manifestou entendimento de que embora a L. 9.656/1998 não preveja a obrigatoriedade de cobertura do tratamento domiciliar, “o entendimento desta Corte Superior sobre o dever de cobertura do serviço de 'home care' como alternativa à internação hospitalar, não restou em nada alterado pelo julgamento do Recurso Especial nº 1.733.013/PR, em 10/12/2019, pela Quarta Turma do STJ, que passou entender pela taxatividade do rol da ANS" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022 – sem grifo no original).

Deste modo, a probabilidade do direito pode ser extraída do fato de que a internação domiciliar indicada pelo médico assistente.

Nesse sentido, cita-se a ementa lavrada no acórdão de julgamento do agravo de instrumento n. 5001797-92.2021.8.08.0000:

(...)

O risco de dano, por sua vez, se extrai das informações que constam do relatório formulado pelos médicos que acompanharam a internação da autora (id. 26629588), além da indicação de atendimento domiciliar (id. 26629573), onde é descrito o frágil quadro de saúde da autora e a necessidade de cuidados médicos em caráter residencial.

No mais, a presente medida não ostenta característica de irreversibilidade, visto que a ré, na hipótese de procedência do pedido, ficará autorizada em reaver as despesas obtidas.

Posto isto, defiro o pedido e, por via de consequência, concedo a tutela de urgência pretendida, para o fim de determinar que a ré autorize e custeie o atendimento domiciliar em prol da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Do exame que fiz dos autos, entendo deva ser confirmada a decisão vergastada, pelas razões que passo a expor.

Em sede de exame perfunctório, forçoso concluir que a Agravada logrou demonstrar os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência consubstanciada na obrigação da Agravante em autorizar e custear o atendimento residencial (home care).

Os laudos médicos acostados aos autos apontam claramente a necessidade de atendimento domiciliar (home care) com acompanhamento 24 horas para a Agravada, que
possui 97 anos e é portadora de mal de Alzheimer, entre outras comorbidades
.

Com efeito, o quadro de saúde da agravada é complexo e requer cuidados médicos contínuos que não podem ser prestados adequadamente sem a estrutura de acompanhamento próprio da internação domiciliar, conforme prescrito pelos médicos assistentes.

Veja-se (id 30840157, dos autos originários):

“
Paciente de 97 anos, com diagnóstico de doença de Alzheimer, não interage com o examinador, desorientada, sem controle de tronco, com disfagia grave, síndrome de imobilidade. Paciente esteve internada por duas vezes esse ano. A primeira de 26/04/23 à 24/05/23 no Vitória Apart Hospital devido à quadro de síncope. E a segunda internação de 06/09/23 à 07/09/23 para recolocação de cateter naso enteral no mesmo hospital.

Ao exame paciente ventilando por vias áreas superiores sem suplementação de oxigênio, não interage com o examinador, disfagia grave, desorientada no tempo e no espaço, acamada, sem controle de tronco, alimenta-se por sonda naso enteral, com dieta industrializada (fórmula nutricional). Relato de constipação após o início da dieta enteral que melhorou após troca da dieta com maior quantidade de fibras (Isousorce Soya). Não tem controle de esficter, fazendo uso de fraldas geriatricas tamanho G 06 unidades por dia.

Faz uso de Amitriptilina 25mg 01 comprimido à noite, Anlodipina 05mg 12/12hs, Atropina 1% 04 gotas na boca 3 vezes ao dia.

Equipamentos: Cama Hospitalar elétrica 5 movimentos; cadeira higiênica; cadeira de rodas; suporte para a dieta (suporte de soro); bomba de infusão para dieta; aspirador elétrico; cilindro de oxigênio em caso de necessidade.

Profissionais: visita médica quinzenal; fisioterapia 5 vezes na semana; fonoterapia 5 vezes na semana; enfermagem quinzenal; nutricionista mensal; técnico de enfermagem 24hs.

Necessita para manutenção e preservação da vida, estabilidade clínica e bem estar de fornecimento de medicamentos, insumos, equipamentos e profissionais descritos.”

Ademais, forçoso considerar que, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, é considerada abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, razão pela qual não se sustenta a tese suscitada pela Agravante em suas razões recursais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual requer o custeio de tratamento "home care". 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. Precedentes. 4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.553.694/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Destarte, ao menos neste momento de cognição sumária, revela-se escorreita a conclusão alcançada pela ilustra magistrada a quo no sentido de que a negativa de cobertura para o
home care
, mesmo diante da prescrição médica e da evidente necessidade, configura prática abusiva por parte da operadora do plano de saúde.

A decisão recorrida visa resguardar a saúde e a vida da Agravada, sendo justificada pela urgência e pelo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso o atendimento domiciliar não seja fornecido de imediato.

Por fim, deve-se registrar que a tutela provisória de urgência impugnada neste recurso de agravo de instrumento não denota irreversibilidade, uma vez que os eventuais custos suportados pela operadora do plano de saúde poderão ser, eventualmente, exigidos da parte beneficiada na hipótese da pretensão ser julgada improcedente.

De toda sorte, ainda que fosse o caso, não se deve desconsiderar que o direito à saúde é um direito fundamental constitucionalmente garantido e, no caso em tela, prepondera sobre outros direitos de natureza eminentemente patrimoniais, mitigando, por assim dizer, a regra da impossibilidade de concessão de tutela irreversível, o que, repita-se, não é a hipótese.

Quanto às astreintes, observa-se da decisão vergastada ter sido fixada no patamar diário de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em situações envolvendo grave quadro de saúde, penso não ser a hipótese de fixar, desde logo, um patamar máximo para a incidência da multa, até para que não se chancele uma ponderação entre custo-benefício advindo do descumprimento da ordem judicial. De toda sorte, é cediço que a multa cominatória não cria coisa julgada material, podendo ser revista, a qualquer tempo, na hipótese de tornar-se insuficiente ou excessiva, nos termos da firma jurisprudência do c. STJ acerca da matéria,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024 – grifei)

Assim, sem prejuízo do Juízo a quo, quando provocado, reexaminar os parâmetros relativos à multa cominatória fixada, entendo não ser o caso de reformar a decisão também neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)